Tribunal: TJDFT
Processo: 0730117-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730117-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUNES DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RUBENS NAGORNNI NETO D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por NUNES DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília [ID 202166326 (EMD) e 197680550], que, nos autos da ação de conhecimento movida em face de RUBENS NAGORNNI NETO, reconheceu a inépcia parcial da petição inicial, no tocante ao pedido “d” (indenização por danos morais), e deferiu o benefício da gratuidade de justiça em prol do agravado. À luz do art. 485, I, do Código de Processo Civil (CPC), tem-se que a decisão que indefere a petição inicial não resolve o mérito da demanda. Do disposto no art. 356, caput e § 5o, do CPC deflui-se que cabe agravo de instrumento contra decisão que decidir parcialmente o mérito nas hipóteses estabelecidas nos incisos I e II do referido dispositivo legal - situação distinta da ocorrida na decisão recorrida [ID 202166326 (EMD) e 197680550]. Ademais disso, a decisão que defere a gratuidade de justiça não desafia recurso de agravo de instrumento, conforme previsão contida nos arts. 101, caput, e 1.015, V, do CPC. Em tese, esse ponto do decisum não pode ser objeto de discussão pela via do agravo de instrumento, somente sendo passível de ser devolvido a reexame por ocasião de eventual apelo, sendo no recurso, no adesivo, ou em contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1o). Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PARTE CONTRÁRIA. IRRESIGNAÇÃO. IMPUGNAÇÃO NO AMBIENTE RECURSAL. DECISÃO IMPASSÍVEL DE RECORRIBILIDADE PELA VIA INSTRUMENTAL. REGIME DE RECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA QUESTÃO A REEXAME. APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES (CPC, ARTS. 101, 1.009, §1 o, e 1.015). AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O cabimento do recurso de agravo sob a nova sistemática processual fora modulado, pois alterado o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, tornando o recurso cabível somente nas hipóteses pontuadas, e, consoante entendido pelo Superior Tribunal de Justiça, em situações em que, ainda que não contempladas pelo legislador, as decisões são passíveis de irradiar dano às partes de difícil reparação ou frustrem o objetivo do processo (CPC, arts. 1.009, §1 o, e 1.015). 2. A decisão que dispõe sobre gratuidade de justiça somente é agravável se indefere o benefício ou se acolhe pedido de sua revogação, conforme emerge da literalidade do disposto nos artigos 101 e 1.015, inciso V, do CPC, donde a decisão que defere o benefício não é agravável, somente sendo passível de ser devolvida a reexame por ocasião de eventual apelo, sendo no recurso ou em contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1o). 3. Agravo não conhecido. Maioria. (Acórdão 1261232, 07041285520208070000, Relator: Carlos Rodrigues, Relator Designado: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020). Diante disso, em obediência ao princípio da não surpresa e em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.), CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante demonstre a adequação da via eleita para deduzir sua pretensão de reforma da decisão, em cotejo com o disposto nos artigos de lei acima mencionados, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Advirta-se, por oportuno, que a inércia da parte ou o não atendimento a contento dos esclarecimentos ordenados, poderá implicar no não conhecimento do recurso à baila. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator